Tribunal: TJBA
Processo: 8161085-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161085-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS AUGUSTO BRITO DOS SANTOS

Advogado
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Advogado
:
ROBERTO DÓREA PESSOA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZA
TÓRIA
. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR. FORMALISMO QUE NÃO PODE PREVALECER SOBRE A PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DÉBITO COMPROVADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO LEGÍTIMA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Matheus Augusto Brito dos Santos, contra sentença proferida pela 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indeniza
tória
, proposta em face do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, por ausência de comprovante de domicílio em nome do
A
utor, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a ausência de comprovante de endereço, em nome do
Demandante,
justifica o indeferimento da petição inicial; e estabelecer se há elementos que
admitem
o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovante de endereço, em nome do
Acionante,
não constitui vício capaz de obstar o prosseguimento da
lide
, tampouco configura ausência de documento essencial à propositura, sendo suficiente, no caso, a certidão de nascimento que comprova o vínculo com a residente do local indicado.

4. A primazia do julgamento de mérito deve prevalecer sobre o formalismo processual, conforme
o
disposto nos arts. 320 e 321 do CPC, sendo cabível a anulação da sentença com julgamento imediato da
demanda
pelo Tribunal, com base no art. 1.013, § 3º, I, do CPC (teoria da causa madura).

5. Restou demonstrada a existência de relação contratual entre as partes, por meio de contrato, telas sistêmicas, biometria facial e extratos, os quais, embora unilaterais, são aptos à formação do convencimento do
J
ulgador, inexistindo ilegalidade na inscrição do nome do
Requerente
nos cadastros de inadimplentes.

6. A inscrição do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, diante de débito regularmente constituído, configura exercício regular de direito do credor e não enseja reparação por dano mora
l
.

7. A ausência de notificação da cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não torna a dívida inexigível, nem impede o novo credor de adotar medidas conservatórias, como a negativação, co
nsoante
precedentes do STJ e desta Corte.

8. A manutenção da gratuidade de
J
ustiça se impõe, por ausência de prova que infirme a presunção de hipossuficiência do
R
ecorrente, cabendo ao impugnante o ônus da prova, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Sentença anulada. Pedidos improcedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º; 99, §§ 2º e 3º; 320; 321; 330, IV; 485, I; 1.013, § 3º, I; CC/2002, arts. 290, 292, 293, 294.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 943.134/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.05.2017, DJe 02.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 1156325/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.04.2018, DJe 30.04.2018; TJMG, Ap. Cív. 1.0024.11.308528-6/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 14.12.2017, pub. 23.01.2018; TJBA, Ap. Cív. nº 8059130-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, 1ª Câmara Cível, pub. 10.11.2022; TJBA, Ap. Cív. nº 0527353-47.2017.8.05.0001, Rel. Des. Telma Britto, pub. 20.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8161085-69.2022.8.05.0001
,
tendo como Apelante
MATHEUS AUGUSTO BRITO DOS SANTOS
,
sendo

Apelad
o o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ANUL
AR
A SENTENÇA E

JULG
AR
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
.